Tribunal: TJSP
Processo: 1030817-12.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Diferenças salariais.
1. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
2. Adequação do julgado já realizada anteriormente. Tão somente para se evitar algum

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Diferenças salariais.
1. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
2. Adequação do julgado já realizada anteriormente. Tão somente para se evitar algum equívoco, adequa-se o julgado para, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
3. Revisão do julgado acolhida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1030817-12.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ANGELA
APARECIDA PREMOLI DAMINELLO (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO EXPOSTO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CRISTINA FOSCARINI MASSIMELLI (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DALVA ANDRADE QUINTANILHA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA LUCIA CASEMIRO ATHADEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO
ZULATO (JUSTIÇA GRATUITA), RICARDO MANCZ (JUSTIÇA GRATUITA),
ROSELEM MORELATO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SANTINA LEME DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MAURO MORELATTO (JUSTIÇA GRATUITA),
MILTON BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), SANDROVAL APARECIDO BEZERRA
(JUSTIÇA GRATUITA), VILMA XAVIER SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA),
SEBASTIANA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e SUELI MORELATO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado, com observação. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030817-12.2016.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.466
2
VOTO No 30.466 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030817-12.2016.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADOS: ÂNGELA APARECIDA PREMOLI DAMINELLO E
OUTROS
Juiz de 1a instância: Fausto José Martins Seabra
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Diferenças salariais.
1. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar
a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
2. Adequação do julgado já realizada anteriormente. Tão somente
para se evitar algum equívoco, adequa-se o julgado para, quanto à
incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a
orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ
no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
3. Revisão do julgado acolhida, com observação.
Trata-se de recurso especial (fls. 297/306) e de recurso
extraordinário (fls. 308/316) interpostos pela São Paulo Previdência em face
de Ângela Aparecida Premoli Daminello e outros, com o objetivo de reformar
v. acórdão proferido por esta Décima Segunda Câmara de Direito Público que
negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e ao reexame
necessário, com observação quantos aos juros e correção monetária (fls.
285/294).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030817-12.2016.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.466
3
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905), relativamente à
fixação dos juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para realização
de juízo de retratação (fls. 341/344).
É o relatório.
Na presente demanda, pleiteiam os autores o recebimento
do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade de seus vencimentos,
com o pagamento das diferenças pretéritas e demais cominações legais.
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 264/268).
A apelante se insurgiu em face dos consectários legais
(forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária).
O recurso de apelação interposto pela ré e o reexame
necessário foram desprovidos, com a observação de que os juros incidissem
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da citação,
como já determinado na sentença e, a correção monetária, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei no 11.960/09,
de acordo com o IPCA, desde quando devida cada parcela. (fls. 285/294).
Os autos já haviam retornado anteriormente à Turma
Julgadora para realização do juízo de retratação, tendo em vista o julgamento
do mérito do REsp n.o 1.495.146/MG (Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal
de Justiça, que reexaminou a questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da
Lei n.o 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a
decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Nessa oportunidade, decidiu-se que, no caso em apreço,
como não se tratava de relação jurídico-tributária, os juros moratórios deviam
incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, quanto à
correção monetária, devia ser calculada de acordo com o IPCA-E (fls.
331/337).
Por conseguinte, tão somente a fim de se evitar algum
equívoco, determina-se a readequação do acórdão para, no que tange à
incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do
Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do
Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905). Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030817-12.2016.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.466
4
aspecto, portanto, cabe uma observação.
Diante do exposto, a despeito da matéria já ter sido
decidida, acolhe-se a revisão do julgado, com observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**